Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718671-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0706247-61.2022.8.07.0018), em que contende com TERRACAP. De acordo com a decisão agravada (ID 125260967), o juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA, bem como pelo depósito judicial das parcelas de acordo com cálculo por ela elaborado: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de concessão de tutela de urgência fixar o IPCA como índice de reajuste das parcelas do financiamento desde 13/6/2018, autorizando o depósito das parcelas incontroversas desde setembro de 2021 até a presente data e daquelas se venceram no curso do processo. Para fundamentar seu pleito sustenta a autora que celebrou acordo administrativo para refinanciamento do saldo devedor, em 13/6/2018, no qual ficou estipulada a redução dos juros contratuais a 0,5% (meio por cento) ao mês e alteração do índice de correção monetária para IPCA, nos termos das Resoluções n. 240 e 245 do Conselho de Administração. Narra que apesar do acordo o IGP-M continuou a ser aplicado, o que vem lhe causando excessiva onerosidade e, consequentemente desequilíbrio contratual. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Consta do acordo administrativo anexado pela autora (ID 125247489, pag. 1-2) no parágrafo segundo da cláusula primeira que “até a quitação do imóvel continuarão resguardados todos os direitos e obrigações firmados entre as partes no instrumento original, principalmente às de título financeiro, no que tange a correção monetária, juros de financiamento, penalidades pecuniárias e todos os acessórios oriundos do valor principal, bem como, a garantia fidejussória porventura contratada, não se tratando, portanto, este acordo administrativo, de novação”. Vale dizer, há ressalva expressa de que não houve alteração do índice de correção monetária. Cumpre ainda ressaltar que no título do documento consta migração dos juros contratados para nova metodologia de juros, ou seja, o pacto celebrado entre as partes abrangia apenas a alteração dos juros contratados. Sustenta, ainda, a autora que deve haver alteração do índice de correção monetária em razão da excessiva onerosidade, que resulta em desequilíbrio contratual. No entanto, em que pese tenha havido a alteração expressiva do índice nos anos de 2020 e 2021 o desequilíbrio contratual necessita de dilação probatória e análise jurídica acerca da possibilidade de aplicação ao caso concreto, o que impossibilita a alteração do índice neste momento processual. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito da autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. A autora pleiteou, ainda, o depósito das parcelas incontroversas desde setembro de 2021 até a presente data, além das parcelas vincendas. No entanto, apesar da inadimplência, no cálculo apresentado pela autora relativo aos meses de setembro de 2021 até abril de 2022 não houve a inclusão dos encargos devidos em razão da mora e autorizar depósito no valor pretendido não terá o condão de afastar os efeitos da mora, mas também não impede o deferimento parcial da medida. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar o depósito integral das parcelas vencidas com acréscimo dos encargos moratórios contratados e das demais na data do vencimento. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência para, enquanto durar o processo e até decisão de mérito, fixar o IPCA como índice de reajuste das parcelas do financiamento, autorizando o depósito das parcelas incontroversas desde setembro de 2021 até a presenta data – assim como as demais que se vencerem no decorrer do processo, conforme cálculo contábil por ela apresentado. Subsidiariamente, pede que seja deferido o depósito dos valores incontroversos, em atraso, com a incidência de juros e atualização desde o vencimento, e os vincendos, ambos com a aplicação do IPCA, enquanto durar o processo. No mérito, pede no mérito, seja reformada a decisão agravada e confirmada a antecipação da tutela recursal para fixar o IPCA como índice de reajuste das parcelas do financiamento a partir do mês posterior a data do deferimento da tutela e autorizar o depósito das parcelas incontroversas desde setembro de 2021, assim como as demais que se vencerem no decorrer do processo, conforme cálculo contábil apresentado nos I D’s 125247493, 125247494, 125251295 e 125251296. Afirma que o aumento no índice de correção monetária aplicável ao contrato da agravante é fato notório, noticiado em todos os veículos de comunicação, pelas instituições financeiras e comprovado pelo estudo técnico acostado aos autos pela agravante. Assevera que o próprio magistrado a quo reconhece na decisão agravada o alarmante aumento do IGPM durante os anos de 2020 e 2021, sendo contraditória ao definir que a comprovação de tal fato dependeria de instrução probatória. Aduz que o desequilíbrio contratual ocasionado pelo aumento do IGPM durante a pandemia é fato notório, bastando uma análise do valor das parcelas nos anos anteriores, para se perceber o impacto financeiro no contrato. Assevera que há descompasso financeiro causado ao contrato da agravante alcança patamares altíssimos, quando analisamos as diferenças entre o índice aplicado (IGPM) e índice que deveria ser aplicado desde junho de 2018, data do requerimento administrativo e do refinanciamento do débito, o que impõe a revisão do contrato pactuado para fixar como índice de correção monetária o IPCA. Argumenta que diante do desequilíbrio contratual e da recusa da agravada em reajustar o índice de correção monetária, a agravante suspendeu os pagamentos em setembro de 2021 e precisa purgar a mora para não ver rescindido o contrato e perder os valores pelos quais já pagou, além de perder o imóvel. Ressalta que, a agravante não pretende deixar de adimplir as parcelas do refinanciamento, mas deve pagar o valor realmente devido e com a aplicação do índice de correção monetária a que faz jus. A situação em comento revela grave risco para a agravante que pode vir a perder tudo caso não seja deferida a tutela de urgência para a aplicação do IPCA a partir do mês subsequente ao deferimento da tutela de urgência e para que seja autorizado o valor das parcelas incontroversas em juízo (setembro de 2021 a abril de 2022), além das que se vencerem no decorrer do processo. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 36153265 e 36153266. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato com pedido de devolução de valores e com pedido de tutela de urgência, em que a autora pede a tutela de urgência, para que, seja substituído, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA. Na inicial, a requerente narra que participou da Licitação correspondente ao edital no 07/2014, Processo Administrativo no 111.001607/2014, alienação 98039-0, proposta no 807349-0, modalidade venda por licitação com correção mensal, para aquisição do imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 02, Lote 04, Paranoá/DF, item 23 do edital anexo. O valor da operação foi de R$ 1.511.000,00, valor da entrada de R$ 75.550,00 e valor a financiar de R$ 1.435.450,00, valor da primeira parcela em R$ 14.926,34, ficando estipulado o IGP-M como índice mensal de atualização das parcelas subsequentes. A forma de pagamento foi parcelada em 180 meses, com juros de 0,8% a.m. conforme consta no item II da escritura pública e item 37.1.1. do edital de licitação, sendo certo que os pagamentos estavam sendo feitos em dia. Ocorre que, conforme Resolução no 240 do Conselho de Administração, datada de 06/09/2016, a partir de tal data os editais de licitação de alienação de imóveis da Terracap passaram a adotar como índice de correção monetária o IPCA, além de uma taxa de juros reduzida a 0,5% ao mês. Sustenta que em julho de 2017 adveio a Resolução no 245 do Conselho de Administração, que possibilitou a migração dos contratos anteriores à Resolução no 240/2016-CONAD, aos termos nela fixados, ou seja, alterando os contratos antigos para a taxa de juros para 0,5% ao mês e a correção monetária para o IPCA. A agravante narra que formulou requerimento junto à Terracap, tendo celebrado acordo administrativo para refinanciamento do saldo devedor, em 13/06/2018, onde restou estipulada a redução dos juros contratuais ao novo patamar estipulado, qual seja, de 0,5% ao mês. Sustenta que o saldo devedor em 13/06/2018 era de R$ 1.503.939,91, sendo paga uma entrada de 12% à vista e o remanescente parcelado em 132 meses. Contudo, em que pese fazer jus a alteração também do índice de correção monetária, ao contrato da recorrente continuou a ser aplicado o IGP-M, o que vem causando excessiva onerosidade ao contrato em comento. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA, bem como para permitir os depósitos em juízo das parcelas que entende incontroversas. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, verossimilhança das alegações da parte autora. A princípio, não há como se entender pela abusividade, sem que a parte ré seja citada e possa esclarecer as circunstâncias do contrato e do acordo celebrado, porquanto, a princípio, as alegações da inicial remontam à existência de abusividade na aplicação do referido índice de correção monetária. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a demonstração cabal da alegada abusividade e que, consequentemente, o índice de correção das prestações deva ser modificado/revisado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a revisão perseguida. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator